Tribunal: TCU
Processo: 031.725/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10302/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.725/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilton da Silva Bastos (XXX.577.565-XX); José Alves Miranda (XXX.417.725-XX); José dos Santos Mendes (XXX.100.305-XX); Lígia França Machado (XXX.655.745-XX); Lúcio Flávio Costa dos Santos (XXX.351.875-XX); Maria Nilzete da Glória Oliveira (XXX.323.335-XX); Pedro Walter Simões Bastos (XXX.746.195-XX); Valdomiro Alves de Andrade (XXX.292.405-XX); Zenildo Vieira dos Santos (XXX.394.435-XX); Zezio Rodrigues dos Santos (XXX.216.225-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.